Tribunal: TJDFT
Processo: 0740362-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA. CONTRATO PARTICULAR. PARCELAS VINCENDAS. DEPÓSITO EM JUÍZO. NÃO CABIMENTO. RISCO DE GRAVE DANO. NÃO CABIMENTO. PACTA SUNT SERVANDA. OBSERVÂNCIA.
1. O requerimento do agravante/autor para, que possa, tão somente, efetuar o pagamento das parcelas ainda vincendas do Contrato Particular de Compra e Venda de Lote/Terreno com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia em conta vinculada ao Juízo de origem, até o julgamento final da lide, não enseja qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão do pedido de mérito do presente recurso.
2. As opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do contrato, devem ser respeitadas, em observação ao princípio do pacta sunt servanda, bem como a interpretação das cláusulas contratuais deve levar em consideração os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, limitada a intervenção do Poder Judiciário à constatação da ocorrência de eventual vício/defeito no negócio jurídico, nulidade, abusividade evidente ou mesmo desequilíbrio decorrente de fato externo ao contrato.
3. Recurso conhecido e desprovido.